Tribunal: STF
Processo: RE 1541369
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CONTROVÉRSIA QUANTO À APLICAÇÃO ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO PROCESSO-PARADIGMA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CPC, ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO - INAPLICABILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. EXESSO DE EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA. 



    1. Consoante estatui o art. 6º, caput, da LICC, e também de acordo com os postulados da Teoria Geral do Direito e, em especial, das normas de direito intertemporal, a lei dispõe para o futuro. Assim, somente pode ter efeitos retroativos quando houver disposição expressa nesse sentido e, mais do que isso, desde que respeitadas as situações regularmente constituídas. 



    2. A nova redação. do art. 741 do CPC, com a inclusão de seu parágrafo único, pretende, emprestar força normativa à decisão do STF em matéria constitucional. O julgado do STF, todavia, não pode retroagir, de modo a afetar a coisa julgada regularmente constituída antes de sua prolação, pois sequer a lei se reconhece tal capacidade. 



    3. Tendo o decisum condenatório (que reputou inconstitucional a expressão nominal contida no inc. I do art. 20 da Lei n. 8.880/94) transitado em julgado antes da decisão do STF no RE n. 313.382-SC, inviável a invocação do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC (acrescido inicialmente pela MP n. 1.997-37/2000 e atualmente em vigor por força da Lei n. 11.232/2005).



    4. Não se verifica, no caso, o excesso de execução alegado pelo INSS; uma vez que, para o fim de conversão dos benefícios em URV utilizando-se a variação integral do IRSM nos meses de novembro e dezembro de 1993, e janeiro e fevereiro de 1994, há que se considerar a sistemática legal de reajuste dos.benefícios previdenciários, de forma que deve ser utilizada a totalidade do IRSM que foi. expurgada pelo abatimento de 10% quando das antecipações - o que inclui, também, a competência de outubro de 1993, atualizada pelo IRSM integral de setembro de 1993.” (Doc. 15, p. 7, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS aponta violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 não afronta o princípio constitucional da coisa julgada (Doc. 20).



    Brunilda Gonçalves Rosa apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 23).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade (Doc. 25). 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a controvérsia quanto à aplicação do artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 às sentenças transitadas em julgado antes do julgamento do processo-paradigma pelo Supremo Tribunal Federal revela-se inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.



    1. A controvérsia presente nos autos configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não dá ensejo a esta via processual. Precedentes.



    2. Agravo regimental improvido.” (Recurso Extraordinário 471.656-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 22/05/2009, destaquei)



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2025.



     



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente